Tribunal: STF
Processo: AI 852619
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. GRATIFICAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. LEI ESTADUAL 3.400/81 E LEI COMPLEMENTAR 04/90. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).



    2. O direito local acaso violado por decisão judicial não autoriza a interposição de recurso extraordinário nos termos do enunciado da Súmula 280 do STF, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: RE 545.661-AgR, Relator o Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 06.06.2011; RE 591.455-AgR, Relator o Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 10.09.2010; RE 529.378-AgR, Relatora a Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 28.08.2009.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA CONSOLIDADA NO TJ/ES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se a matéria se encontra consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça revela-se possível o julgamento monocrático do recurso na forma autorizada pelo art. 557 do CPC. 2. Agravo interno conhecido e improvido. 3. Agravo de instrumento a que se nega seguimento.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.